Tribunal: STF
Processo: ARE 1321398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PERIGO DE DANO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E, ALTERNATIVAMENTE, PELA REDUÇÃO PARA A PENA MÍNIMA LEGAL, APLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REGIME INICIALMENTE ABERTO. PLEITOS INSUBSISTENTES. APELO IMPROVIDO. DE OFÍCIO, PELA REDUÇÃO DA PENA APENAS NO QUE TANGE À RETIRADA DA AGRAVANTE ESTABELECIDA NO ART. 298, I, do CP E PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA no que tange ao delito tipificado no art. 309 do CP."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade delitiva é inequívoca, restando sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e auto de apresentação e apreensão constantes nos autos.
    Quanto à autoria, os elementos de convicção estão, de forma segura, como o responsável, também, pelo evento delitivo, vejamos.
    Narra a denúncia que no dia no dia 22/01/2014, na BR 222, o acusado dirigia uma motocicleta roubada em alta velocidade e sem habilitação, gerando perigo de dano. O denunciado trazia como garupeiro da moto o adolescente Francisco Rondiney Costa Rodrigues.
    Policiais que realizam ronda preventiva abordaram José Márcio e constataram ser a motocicleta fruto de roubo.
    Após diligenciarem na residência do acusado, os policiais militares encontraram um revolver calibre 38 e 4 munições.
    Ademais, o dono da moto que era conduzida por José Marcio o reconheceu como responsável pelo assalto em que teve a motocicleta subtraída.
    Observa-se, pois, que a tese levantada de ausência de provas é absolutamente incoerente com tudo o que foi minudentemente elencado na sentença vergastada. O trabalho do magistrado sentenciante foi claro e não deixou espaço para dúvida sobre o seu convencimento no que toca à responsabilização do réu. As justificativas judiciais foram evidenciadas de per si e analisadas com vagar, tudo com clareza luminar. A prova é inconteste. Os depoimentos das testemunhas foram prestados no inquérito policial e confirmados na justiça na fase instrutória. Assim, prestam-se com o respectivo valor probante para a condenação, já que não foram contrariados por outros elementos probatórios colhidos em juízo, ajustando-se, ao contrário, aos fatos e às suas circunstâncias.
    Ademais, esclarecido ficou, através do próprio réu, que o mesmo não possuía CNH, tentou responsabilizar uma outra pessoa que não foi encontrada e que possuía a arma porque tinha inimigos.
    Ainda, através das testemunhas de acusação verificou-se que o réu trafegava entre 100 e 120 km/h, tentou evadir-se, mas foi alcançado com o apoio de uma outra viatura, uma vez que havia acelerado a motocicleta tão logo notou a presença da polícia.
    Assim, no meu sentir, a condenação lastreou-se em provas não meramente indiciárias, mas em provas robustas angariadas durante o processo que observou devidamente o contraditório e a ampla defesa não havendo que se falar, portanto, em absolvição, como quis fazer entender o ora apelante."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente